Tribunal: TJES
Processo: 5000563-14.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000563-14.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de rodovias em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados (art. 1.022, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matérias já devidamente analisadas e decididas no acórdão embargado.

4. A análise das razões recursais e do acórdão embargado revela o intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pelo Colegiado, que foi contrária ao seu interesse, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

6.
Tese de julgamento:
“1. Não padece de omissão o acórdão que, enfrentando as teses invocadas pela parte, firma sua convicção em sentido contrário ao seu interesse. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 10, 90, 487, III, "a", e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
em face do v. acórdão (id.
16885392
) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

Em suas razões recursais (id.
17148560
), o embargante aduz, em síntese, que o acórdão padece de vícios de omissão, sustentando que não foi aplicado o disposto no art. 90 do CPC, defendendo que o fechamento voluntário da vala pelo Município no curso do processo configuraria reconhecimento jurídico do pedido. Aduz, ainda, que houve omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), argumentando que a ausência de comunicação prévia pelo ente municipal teria dado causa à lide.

Intimado, o Município de Linhares apresentou contrarrazões (id.
18239327
), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a embargante busca apenas a rediscussão da matéria.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000563-14.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

EMBARGADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
em face do v. acórdão (id. 16885392) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

Em suas razões recursais (id. 17148560), o embargante aduz, em síntese, que o acórdão padece de vícios de omissão, sustentando que não foi aplicado o disposto no art. 90 do CPC, defendendo que o fechamento voluntário da vala pelo Município no curso do processo configuraria reconhecimento jurídico do pedido. Aduz, ainda, que houve omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), argumentando que a ausência de comunicação prévia pelo ente municipal teria dado causa à lide.

Intimado, o Município de Linhares apresentou contrarrazões (id. 18239327), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a embargante busca apenas a rediscussão da matéria.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Inicialmente, destaco que a preliminar de não conhecimento do recurso aventada em contrarrazões confunde-se com a própria análise do mérito, pelo que passo a analisá-lo desde logo.

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Em relação à alegada omissão quanto ao reconhecimento jurídico do pedido (art. 90 do CPC), denota-se que o acórdão enfrentou a questão, expressamente consignando que a conduta do Município não configurou submissão à pretensão autoral, mas o mero exaurimento de uma intervenção de caráter temporário amparada por estado de necessidade. Vejamos:

“De início, sustenta a apelante a tese de que o fechamento da vala pelo Município equivaleria a uma aceitação da sua pretensão, o que atrairia a resolução do mérito pela procedência do pedido, conforme o art. 487, III, “a”, do CPC.

Contudo, após detida análise, entendo que tal argumento não se sustenta.

O reconhecimento jurídico do pedido é um ato de submissão expressa ou tácita do réu à pretensão do autor. No caso em tela, contudo, a defesa se pautou na existência de uma excludente de ilicitude, a saber, o estado de necessidade, decorrente de uma situação de calamidade pública devidamente documentada.

Dessa forma, o ato de fechar a vala não representa propriamente o reconhecimento da pretensão autoral, mas o exaurimento da medida que era temporária.”

No que tange à alegada omissão sobre o princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), o acórdão considerou os fatos que ensejaram a propositura da demanda, concluindo que foi a própria concessionária quem deu causa ao processo, por ajuizar a ação de forma precipitada, menosprezando a notória situação de calamidade pública na região e insistindo no prosseguimento do feito mesmo após os esclarecimentos do ente público. Veja-se trecho do voto condutor:

"Superada tal questão, pelo princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10 do CPC, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No presente caso, os autos demonstram que o Município de Linhares agiu frente a uma notória situação calamitosa provocada pelas enchentes da época para atenuar os danos causados aos moradores locais.

[...]

Assim, não vejo como dissentir da conclusão alcançada na r. sentença de que “faltou cautela à parte autora ajuizar a demanda sem antes identificar a finalidade e o responsável pela obra, menosprezando o contexto em que foi realizada. Logo, não se pode dizer que houve uma intervenção ilegal por parte do Município de Linhares."

Reforço, por fim, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes”
(AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

No caso, a matéria em relação à qual a parte embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados,
CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)